Tribunal: TJMT
Processo: 1013701-91.2022.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013701-91.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Falsificação de documento público, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM - CPF: 057.594.611-33 (APELANTE), ELIELTON HURTADO SOUZA - CPF: 044.483.441-93 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHECO - CPF: 026.380.221-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILENE TICIANEL - CPF: 345.620.101-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DOS RÉUS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMAS. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra sentença da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que os condenou, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06), receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal), posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do Estatuto do Desarmamento) e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial e ausência de informação ao direito ao silêncio; (ii) a absolvição dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, sob alegação de insuficiência probatória e absolvição do crime de porte de arma de fogo e munições de uso restrito por ausência de dolo em prol de um dos réus (iii) a revisão da dosimetria da pena, com pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada dos policiais nas residências dos acusados foi justificada por fundadas razões decorrentes da investigação de um crime de homicídio e do monitoramento prévio de veículo vinculado ao delito, configurando estado de flagrância para os crimes permanentes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

4.

A ausência de advertência formal sobre o direito ao silêncio durante abordagem policial não gera nulidade das provas, pois não há evidências de coerção ou constrangimento, sendo a simples conversa informal dos agentes públicos com os acusados insuficiente para configurar violação ao devido processo legal.

5.

A condenação por tráfico de drogas foi mantida, pois a materialidade do crime foi comprovada por apreensões significativas de entorpecentes, munições e objetos relacionados ao comércio ilícito, além dos depoimentos harmônicos dos policiais envolvidos na investigação.

6.

A absolvição pelo crime de associação para o tráfico foi reconhecida, pois não restou demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo criminoso entre os acusados, elementos essenciais para a configuração do delito, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT.

7.

A condenação por receptação foi mantida, pois os réus foram flagrados na posse de veículo com restrição de furto, não apresentando qualquer justificativa plausível para sua origem lícita, o que configura presunção de autoria e dolo na conduta.

8.

A condenação pelo delito de porte de arma de fogo e munições de uso restrito com numeração suprimida foi mantida,
máxime diante dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e judicialmente
pelos investigadores de polícia,
responsáveis pela apreensão das armas de fogo e munições que estavam com os acusados no momento da abordagem policial;

9.

O pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 foi negado ao apelante
Elielton
, pois sua reincidência impede a concessão do benefício, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

10.

A dosimetria da pena foi mantida, pois a fixação das penas-bases observou critérios objetivos e proporcionais, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida, além dos antecedentes criminais do réu
Elielton
,.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos parcialmente providos para absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico de drogas, mantendo-se as demais condenações e ajustando-se as penas conforme o novo cálculo das reprimendas.

Tese de julgamento
: "
1.

A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, nos termos do Tema 280 da repercussão geral do STF.
2.

A ausência de advertência expressa ao direito ao silêncio não gera nulidade das provas se inexistir demonstração de coerção ou violação ao devido processo legal.
3.

A condenação por tráfico de drogas prescinde da demonstração da comercialização efetiva, bastando a posse de substâncias ilícitas com indícios de destinação mercantil.
4.

Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é necessária a comprovação de estabilidade e permanência do vínculo criminoso, não bastando meras reuniões eventuais entre os agentes.
5.

A posse de bem furtado ou roubado gera presunção de autoria do crime de receptação, cabendo ao acusado demonstrar sua origem lícita. 6
.

O crime de porte de arma de fogo e munições de uso restrito é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.
7.

A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 180,
caput
; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral); STJ, AgRg no HC 595.797/RJ; TJMT, Enunciados Orientativos nº 07 e 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ELIELTON HURTADO SOUZA

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM

ALEXANDRE PACHECO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus
ELIELTON HURTADO SOUZA, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM
e
ALEXANDRE PACHECO
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Penal n.º 1013701-91.2022.8.11.0055, que
os condenou
nos seguintes termos:

-
ALEXANDRE PACHECO
pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no art. 33,
caput,
e no art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06 (Fatos 1 e 2), artigo 180,
caput
, do Código Penal (Fato 3) e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 (Fato 5) à pena total de
14 (catorze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.518 (mil, quinhentos e dezoito)
dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal; além de ter sido absolvido, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, pelas condutas previstas no art. 304,
caput
, (Fato 7) e art. 311,
caput
, (Fato 4) ambos do Código Penal;

-
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM
pela prática,
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no art. 33,
caput,
e no art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06 (Fatos 1 e 2), artigo 180,
caput
, do Código Penal (Fato 3) e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 (Fato 5), à pena total de
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.421 (mil, quatrocentos e vinte e um)
dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal; além de ter sido absolvido, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, pela conduta prevista no art. 311,
caput
, (Fato 4) do Código Penal;

-
ELIELTON HURTADO SOUZA
pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no art. 33,
caput,
e no art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06 (Fatos 1 e 2), artigo 180,
caput
, do Código Penal (Fato 3) e artigo 12, da Lei 10.826/03 (Fato 6), à pena total de
12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.676 (mil, seiscentos e setenta e seis) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; além de ter sido absolvido, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, pela conduta prevista no art. 311,
caput
, (Fato 4) do Código Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 239161839
, o apelante
ELIELTON HURTADO SOUZA
argui,
como matéria preliminar
, a
nulidade probatória direta e por derivação,
sustentado ter havido
violação domiciliar
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas, inclusive a apreensão das substâncias entorpecentes.

No mérito,
almeja a
absolvição

de todos os crimes
por quais restou condenado, sob o viés da
insuficiência probatória
. Em face da
dosimetria penal
, pugna a exasperação das penas bases da
fração ideal de 1/6
(um sexto) no tocante às circunstâncias judiciais desfavoráveis ou “
em melhor valor que entenda este e. Tribunal de Justiça
” (sic) e a
aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, no patamar máximo (2/3);
além do
prequestionamento
da matéria debatida.

A seu turno, o apelante
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM
, valendo-se das razões recursais de ID 239161849, requer,
preliminarmente
, a
nulidade da prova
sob o fundamento de
violação de domicílio
e
realização de entrevista informal
, uma vez que não havia fundadas suspeitas da prática de crime permanente em sua residência. Argumenta que o ingresso dos policiais ocorreu de forma indevida, resultando na posterior localização de entorpecentes, além de sustentar a ausência de informação sobre o direito ao silêncio.

No mérito, aduz não estar comprovada a autoria dos delitos de associação para o tráfico e receptação, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório
, à vista da
insuficiência de provas.

Por fim, o apelante
ALEXANDRE PACHECO
, mediante as razões recursais de ID 239161850, suscita
preliminarmente
, a
nulidade da prova pela ocorrência de interrogatório travestido de entrevista
, pois ausente a informação ao direito do silêncio por parte dos agentes públicos.
No
mérito
, pretende a
absolvição dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação
, aduzindo serem insuficientes as provas produzidas em juízo para sustentar a sua condenação; assim como a
desclassificação do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
e,

especificamente em relação ao delito de tipificado no
art. 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03
, também almeja a
absolvição
com fulcro na ausência de dolo, pois não tinha conhecimento da existência de armamentos e acessórios no veículo.

Cumpre destacar que o
Ministério Público
em primeira instância foi intimado três vezes consecutivas para apresentar contrarrazões, em 19/06/2024, em 22/07/2024 e em 20/08/2024, consoante certidões juntadas no ID 239161852, ID 239161853 e ID 239161854, todavia, manteve-se inerte.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 260576174
pela
rejeição das preliminares
arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento
dos apelos defensivos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
–
DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
AVENTADA PELOS APELANTES
ELIELTON
E
CARLOS EDUARDO
E DO INTERROGATÓRIO INFORMAL “TRAVESTIDO DE ENTREVISTA” – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO ARGUIDA PELOS RECORRENTES
CARLOS EDUARDO
E
ALEXANDRE]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelos réus, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, os apelantes
ELIELTON
e
CARLOS EDUARDO
alegam serem nulas as provas direta e por derivação provenientes da busca domiciliar realizada nas suas residências, que culminou na apreensão de drogas, pois não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais nos imóveis, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito. Além disso, os recorrentes
ALEXANDRE
e
CARLOS EDUARDO
sustentam a ausência de informação ao direito ao silêncio, a tornar nula toda informação colhida durante suas interpelações, porquanto praticada em desrespeito às normas constitucionais.

Nada obstante os argumentos defensivos dando por ilegal as buscas domiciliares e ausência de preservação do direito ao silêncio, salvo melhor juízo,
entendo que não houve ilicitude nos autos
.

Isso porque, depreende-se do contexto probatório dos autos, mais especificamente das declarações judiciais do investigador de polícia
Itamar Cleiton Souza
, o qual informou que o serviço de plantão da delegacia atendeu uma ocorrência de um duplo homicídio, caracterizado pelo assassinato de dois irmãos, com crueldade. Durante a coleta de informações relativas ao crime contra a vida, a equipe policial obteve, por meio de uma denúncia anônima, a identificação de um veículo supostamente relacionado ao delito. A fonte, que preferiu não se identificar por temer represálias, forneceu dados relevantes sobre o automóvel, permitindo o início das diligências para sua localização.

Continuou seus relatos aduzindo que o veículo foi encontrado e passou a ser monitorado. Durante as investigações, os agentes descobriram a localização de uma residência frequentada pelos suspeitos. Já se tinha conhecimento do endereço do acusado
ELIELTON
, onde residiam seus pais, restando apenas confirmar o local frequentado pelo automóvel monitorado, no qual indivíduos embarcavam regularmente. No dia em questão, ao perceber que o automóvel havia deixado
ELIELTON
em sua residência, os policiais procederam à abordagem. Na ocasião, foram apreendidas duas pistolas. Com base nas informações obtidas, os agentes estatais deslocaram-se até a casa dos acusados
ALEXANDRE
e
CARLOS EDUARDO
, onde localizaram quantidade significativa de munições, incluindo projéteis de fuzil calibre 5.56 mm, além de entorpecentes e acessórios para armamentos.

Prossegue asserindo que, em sequência, os investigadores dirigiram-se ao imóvel de
ELIELTON
e encontraram uma pistola com numeração aparente, identificada posteriormente como produto de roubo ou furto, acrescentando que a arma estava desmuniciada e guardada sobre um colchão. Constatou-se, ainda, que esse apelante havia danificado seu aparelho telefônico. O depoente afirmou que as pistolas apreendidas com
ALEXANDRE
e
CARLOS EDUARDO
eram de calibre 9 mm, ambas municiadas e com os chassis raspados e a arma em posse de
ELIELTON
, por sua vez, encontrava-se desmuniciada e foi apreendida conforme indicado pelo próprio acusado. Em relação à residência ocupada por
CARLOS EDUARDO
e
ALEXANDRE
, descreveu que se tratava de um imóvel recém-adquirido, com móveis ainda embalados e em processo de montagem, apresentando sinais de uma estrutura de moradia confortável.

Questionado sobre a dinâmica dos fatos, o
PC Itamar
relatou que
CARLOS EDUARDO
e
ALEXANDRE
, após deixarem
ELIELTON
em sua residência, circularam por diferentes pontos da cidade; passaram duas vezes pela lateral do CISC e seguiram em direção ao centro antigo de Tangará da Serra. Durante a abordagem, desobedeceram às ordens de parada e tentaram fugir. Ao abordar o veículo modelo Citroen C4, juntamente com seus colegas de farda, encontraram
ALEXANDRE
e
CARLOS EDUARDO
armados com pistolas calibre 9 mm. Ambos desembarcaram com as armas em punho, mas as jogaram no asfalto antes de serem detidos. Os artefatos bélicos foram recolhidos e os acusados, presos. Posteriormente, os investigadores diligenciaram até a residência desses acusados, onde apreenderam munições, entorpecentes, documentos falsificados e documentos pertencentes ao comparsa
ELIELTON
.

Disse que, no imóvel de
ELIELTON
, encontraram outra arma de fogo e uma porção de entorpecentes enterrada no quintal, indicada pelo próprio acusado. O depoente informou que os três suspeitos utilizavam o veículo adulterado como meio para a prática dos crimes.

O testemunhante declarou que não havia mandado de busca e apreensão para as diligências, mas a abordagem na casa de
ELIELTON
foi conduzida com cautela, uma vez que havia investigações anteriores que indicavam a prática de atividades ilícitas por parte do acusado, ocasião em que
ELIELTON
foi contido e a arma de fogo foi apreendida conforme sua indicação. Por fim, relatou que os entorpecentes apreendidos estavam distribuídos nas duas residências, sendo que a maior quantidade, cerca de 1,8 kg (um quilograma e oitocentos gramas), foi encontrada na casa ocupada por
CARLOS EDUARDO
e
ALEXANDRE
. [Relatório de Mídias, ID 239161768].

Nessa conjuntura, as investigações em andamento acerca da ocorrência de crimes de homicídio, a prévia informação das características do veículo envolvido nesse delito contra a vida, o posterior monitoramento desse automóvel, a identificação da residências dos ora acusados e o acompanhamento desse carro no fatídico dia, sendo conduzido pelo acusado Alexandre e tendo como passageiro Carlos Eduardo, aliado ao fato de que eles desobedeceram à ordem de parada emanada pela Polícia Civil e foragiram em alta velocidade, sendo acompanhados pela guarnição e detidos em via pública, com duas pistolas, constituem circunstâncias concretas aptas a caracterizar as fundadas suspeitas de que estivesse na posse de coisas ilícitas – como de fato verificou-se, pois apreendidos na casa de ambos entorpecentes e munições – e na casa do apelante
ELIELTON
, que estava na companhia de
ALEXANDRE
e
CARLOS EDUARDO
momentos antes e foi deixado em casa, procedida buscas e apreendida arma de fogo e drogas – a autorizar as buscas pessoal e domiciliares empreendidas pelos investigadores de polícia na ocasião.

Não se pode olvidar que a Polícia Civil realiza investigações de condutas criminosas e possui a responsabilidade de identificação e captura de criminosos, além de promover a investigação de organizações criminosas e a repressão à infrações, de modo que, caso os agentes estatais, durante as diligências investigativas, se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas e o porte/posse ilegal de armas de fogo e munições são crimes permanentes, de modo que a consumação deles se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência e no veículo, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Assim, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante as buscas domiciliares e veicular empreendidas, que revelaram o envolvimento dos sentenciados com os crimes de narcotráfico, posse e porte de armas de fogo e munições.

Do mesmo modo,
inviável o acolhimento da nulidade
das provas em razão da
ausência de informação ao direito ao silêncio
, a tornar nula toda informação colhida durante suas interpelações, porquanto praticada em desrespeito às normas constitucionais.

Com a devida vênia, os argumentos deduzidos pelas i. Defesas não se sustentam, pois, diversamente do alegado, a simples conversa informal mantida entre os policiais civis e os recorrentes
ALEXANDRE
e
CARLOS EDUARDO
não implica em violação ao direito ao silêncio, tampouco “
se exige que tal garantia seja anunciada pela autoridade policial no decorrer de diligências que culminam na prisão em flagrante de algum investigado
”
.

Do mesmo modo
“
não há falar em confissão ilícita quando o indivíduo fornece informações aos agentes da lei na realização de averiguações com o objetivo de apurar a prática de crime e que, por meio dos dados obtidos, logram constatar o efetivo cometimento de algum ilícito, mormente pelo fato de que o ordenamento jurídico prevê o instituto da confissão
”
. (HC 253.709/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 21/08/2014 – grifos nossos).

Como se sabe, ao se deparar com a notícia da prática de um crime, a autoridade policial tem o dever de se dirigir ao local, apreender os objetos que tiverem relação com o fato e colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do ilícito e suas circunstâncias.
Com efeito, não compete aos agentes de segurança pública colher o interrogatório dos abordados, todavia, estes podem se manifestar durante a abordagem, se assim desejarem
.

Frise-se que não há nos autos qualquer elemento a indicar que os apelantes tenham sido coagidos a falar com os policiais civis, sendo essa versão isolada apresentada pela Defesa, afinal, quando interrogado perante a autoridade policial,
CARLOS EDUARDO
apenas afirmou que era integramente da facção criminosa PCC e utilizou-se do direito ao silêncio quanto aos crimes narrados na denúncia e, em juízo, confessou parcialmente a prática delitiva, nada mencionando acerca de conversa informal com os investigadores de polícia.

Já o recorrente
ALEXANDRE,
na fase policial, aduziu que “
há aproximadamente quatro dias veio de Campo Grande/MS a pedido da facção PCC; QUE, não sabe quem intermediou o aluguel do imóvel que estavam morando no Parque do Bosque; QUE, quando chegou esse veículo CITROEN já estava na casa e não sabe da sua origem; QUE, a pistola que estava portando lhe entregaram nesta cidade, mas não sabe quem foi, porque tudo gira em torno de contatos sem origem; QUE, o MANDADO DE PRISÃO acredita ser porque rompeu a tornozeleira que estava usando por ter sido condenado por crime de HOMICÍDIO em Sinop/MT; QUE, o documento de identidade em nome de PEDRO PETRONIO SANTOS DE OLIVEIRA, que está com sua foto, comprou de um desconhecido e usou para viajar e vim até esta cidade, para não ser pego no caminho por causa de sua dívida com a justiça; QUE, quanto aos outros fatos se reserva no direito de permanecer calado e prestar esclarecimentos somente em juízo.
E sob o crivo do contraditório
negou o envolvimento com as condutas ilícitas que lhe foram atribuídas
.

Nesse diapasão, não demonstrado pelas defesas prejuízos decorrentes dos supostos interrogatórios informais, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas.

Em caso análogo aos autos, já decidiu este Eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ENTREVISTA INFORMAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO RÉU DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – “AVISO DE MIRANDA” – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
– (...).
“Quanto ao ‘aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada” [STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021].
(...)”.
(N.U 1007279-37.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 20/03/2022).

Destaca-se, mais uma vez, que não há qualquer ilegalidade na conversa estabelecida entre os policiais civis e os acusados, tampouco existem provas ou mesmo indícios de que
ALEXANDRE
e
CARLOS EDUARDO
tenham sido coagidos a prestarem declarações em desacordo com suas vontades.

Com essas considerações,
REJEITO

as preliminares arguidas
pelos apelantes, afastando-se o almejado reconhecimento da ilicitude/ilegalidade das buscas domiciliares realizadas pelos agentes públicos e da prova obtida com o interrogatório informal, “travestido de entrevista” por ausência de informação ao direito ao silêncio.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares suscitadas pelas defesas e com vista a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face dos denunciados
ALEXANDRE PACHECO, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM
e
ELIELTON HURTADO SOUZA
pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 ambos da Lei nº. 11.343/06, porque no mês de setembro de 2022, na cidade de Tangará da Serra-MT,
associaram-se
para adquirir, receber ter em depósito e/ou guardar entorpecentes, consistentes em 05 (cinco) porções de maconha equivalentes a 1,819kg (um quilograma e oitocentos e dezenove gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas (
FATOS 1 e 2
).

Ainda, no dia 07/07/2022, por volta das 19h00, em via pública, os três denunciados, agindo em unidade de desígnios e cooperação de condutas, receberam e/ou conduziram, em proveito próprio ou de terceiros, bem que sabiam ser produto de crime, consistente em um veículo Citroen C4 Cactus, cor cinza, ano 2020/2020, placa TAL2G03, furtado da vítima
Sirlene Ticianel
, (
FATO 3
). Além disso, os autos de investigação revelam que, em data indeterminada no mês de setembro de 2022, os increpados adulteraram o sinal identificador (placas) do veículo automotor Citroen C4 Cactus (
FATO 4
).

Consta na exordial acusatória, que na mesma noite de 07/07/2022, por volta das 19h00, em via pública, os denunciados
ALEXANDRE
e
CARLOS EDUARDO
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, receberam, ocultaram e portaram armas de fogo, consistentes em duas pistolas da marca Glock, modelos G17 (Gen 4 e Gen 5), calibre 9mm, ambas com numerações suprimidas, além de diversas munições de calibres variados e carregadores de pistolas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
FATO 5
).

Na aludida data,

em uma residência localizada na Rua 3-A, nº 1658-N, no bairro Jardim Paraíso, na cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado
ELIELTON
, com plena ciência e vontade, possuía uma arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, bem como 19 munições intactas do mesmo calibre, de uso permitido, no interior da referida residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
FATO 6
).

Por derradeiro, segundo o
Parquet,
a investigação também aponta que, na mesma noite de 07/07/2022, o acusado
ALEXANDRE
, com plena consciência e vontade, utilizou documento público falso, consistindo em uma carteira de identidade com a foto adulterada, visando ocultar sua verdadeira identidade (
FATO 07
).
[Denúncia, ID 239161703].

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões recursais deduzidas pelas partes.

I – Dos pedidos de
absolvição do narcotráfico
em prol dos acusados
ELIELTON
e
ALEXANDRE
; e do pleito
secundário de desclassificação
para a conduta descrita no artigo 28,
caput
, da lei n.º 11.343/2006 em benefício do réu
ALEXANDRE
:

As Defesas dos sentenciados aduzem não estarem comprovadas as autorias do delito de tráfico de drogas, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almejam a
formalização de um decreto absolutório em favor dos acusados ELIELTON e ALEXANDRE
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP) ou, alternativamente, em prol desse último, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 239160289), pelo boletim de ocorrência (ID 239160290), pelo termo de apreensão (ID 239161671), pelo
s laudos preliminares e definitivos de constatação de substância entorpecente (ID 239161673 e ID 239161772), todos atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha, substância de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora os apelantes
ELIELTON
e
ALEXANDRE
não tenham sido surpreendidos enquanto praticavam efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
mantenha em depósito
e

guarde

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne às
autorias
, o acusado
ELIELTON,
na seara policial [ID

239161661], declarou que “
as três porções de MACONHA que estava em seu quintal, era para o seu consumo
” (sic) e, em juízo,
negou
veementemente a posse das três porções da substância entorpecente encontradas na residência, alegando desconhecer a origem do material apresentado pelos policiais. Ainda que admita o uso pessoal de drogas, o réu enfatizou que, na ocasião da abordagem, não possuía quaisquer entorpecentes em sua residência, reafirmando sua inocência quanto à posse do narcótico apreendido. (Relatório de Mídias, ID 239161768).

O recorrente
ALEXANDRE,
perante a autoridade policial (ID 239161653), precisamente em relação ao crime de narcotráfico, reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio
e, sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa (Relatório de mídias, ID
239161768
), apenas
declarou ser usuário de drogas
, afirmando não ser proprietário da substância entorpecente encontrada na residência do acusado
Carlos Eduardo
, ressaltando que não residia no imóvel, encontrando-se apenas de passagem no local com o propósito de visitar uma namorada residente em Tangará da Serra-MT.

Contudo, após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
ambos

eram os proprietários dos narcóticos
apreendidos
e que as drogas
se destinavam à comercialização.

Conforme já exposto na análise das preliminares, extrai-se do depoimento judicial do policial civil
Itamar Cleiton
que, durante a coleta de informações acerca da ocorrência de um duplo assassinato, a equipe policial recebeu denúncia anônima indicando um veículo suspeito. De posse desses informes, os investigadores iniciaram diligências para localizar o automóvel, que, uma vez encontrado, passou a ser monitorado. Durante a vigilância, descobriram a localização de uma residência frequentada pelos suspeitos
CARLOS EDUARDO
e
ALEXANDRE
, além do endereço previamente conhecido de
ELIELTON
, onde residiam seus pais.

Prossegue asserindo que, no fatídico dia, o veículo deixou
ELIELTON
em sua casa e, durante trajeto em via pública, a equipe do testemunhante abordou os ocupantes do carro,
ALEXANDRE
e
CARLOS EDUARDO
, sendo encontrados portando armas e munições. Em continuidade às diligências, os investigadores deslocaram-se até a casa de ambos e, no local, confiscaram diversas munições e significativa quantidade de droga. Na sequência, em razão do prévio monitoramento dos suspeitos e das investigações em curso, dirigiram-se até o imóvel do acusado
ELIELTON
, sendo encontradas, além da arma de fogo, substâncias ilícitas enterradas no quintal.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo investigador de polícia
Jailson da Conceição
na fase policial, o qual
declarou, especificamente em relação aos entorpecentes apreendidos, que durante revista na casa dos acusados
CARLOS EDUARDO
e
ALEXANDRE
foram apreendidos “
02 (dois) tabletes de MACONHA em forma de tijolos; uma balança de precisão; vários sacos plásticos para embalar drogas
” e, no imóvel do increpado
ELIELTON
, “
também encontramos três porções de MACONHA no quintal da casa dele,
das quais uma delas tinha o mesmo formato de uma parte que faltava de um dos tabletes encontrados anteriormente
” (sic, ID 239160293).

Saliente-se que
o fato das testemunhas

consistirem em um dos
policiais que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo, uma vez que no caso ora em análise as declarações judiciais dos policiais civis estão em consonância com as demais provas colhidas na fase administrativa no sentido de que os apelantes estariam envolvidos com condutas ilícitas, segundo denúncias e investigações prévias, e, na sequência, dois deles foram abordados – portando armas – trafegando com um veículo oriundo de furto e, realizada revistas domiciliares na casa dos acusados
CARLOS ALEXANDRE
e
ALEXANDRE
, foi apreendida significativa quantidade de entorpecentes (
02 tabletes de maconha equivalentes a 1.649,60g
) e apetrechos ligados à mercancia (balança de precisão), e na segunda residência, pertencente ao réu
Elielton
,
03 (três) porções de maconha enterradas no quintal, pesando 170,22g
, não há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por eles praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Outrossim, curial ponderar que o fato de serem os réus usuários de drogas não obsta a compreensão de que poderiam, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar
que as perícias
realizadas sobre as substâncias ilícitas revelam que os apelantes
CARLOS ALEXANDRE
e
ALEXANDRE
foram presos em flagrante
mantendo em depósito

02 (dois) tabletes de maconha equivalentes a 1.649,60g (um quilograma, seiscentos e quarenta e nove gramas e sessenta centigramas) e o recorrente
ELIELTON
guardando
três porções individualizadas de maconha, pesando 170,22g (cento e setenta gramas e vinte e dois centigramas), isto é, preparadas para a comercialização.

Na hipótese, muito embora a
segunda apreensão
dos entorpecentes não tenha apresentado massa tão expressiva, tal detalhe não implica necessariamente na
absolvição e/ou desclassificação da conduta do agente
, ainda mais quando é conhecida a técnica da realização do tráfico através do
“comércio formiga”
, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa ora analisada.

A propósito,

as circunstâncias em que se deram a prisão dos apelantes e a apreensão da droga também apontam para o desiderato mercantil das substâncias
, pois, a Polícia Civil já estava investigando os suspeitos, os quais eram envolvidos em condutas ilícitas e utilizavam um veículo produto de crime, sendo presos portando armamentos; e durante revistas nas residências, aprendidos munições, drogas e objetos ligados ao comércio malsão.

Além disso,
com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
, as condições pessoais e os antecedentes dos apelantes
ALEXANDRE
e
ELIELTON
corroboram a sua autoria quanto ao
delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que se trata de
acusados reincidentes
, o primeiro condenado definitivamente por crime de homicídio e, o segundo, por tráfico de drogas, consoante exposto na sentença.

Diante de todas essas particularidades, não resta dúvida de que a ação por eles praticada se amolda formalmente ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, sendo imperativa a manutenção o desfecho condenatório dos apelantes
ALEXANDRE
e
ELIELTON
quanto ao narcotráfico.

II – Dos pedidos de
absolvição
do crime de
associação para o tráfico de drogas em prol de todos os recorrentes
:

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e §1º, e art. 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente,
em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável,

entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício, tanto que editado o
Enunciado Orientativo n.º 05
, aprovado pela TCCR/TJMT,
in verbis
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas exige a presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos acusados
ELIELTON, CARLOS EDUARDO e ALEXANDRE
, havendo
dúvida intransponível
quanto à existência
in casu
do ânimo associativo duradouro e estável entre eles.

Deveras, analisando detidamente os relatos judiciais do policial civil e as demais provas produzidas no feito, verifica-se que os agentes estatais
limitaram-se a descrever
que os recorrentes estavam sendo monitorados/investigados pela Polícia Civil, visto que utilizavam veículo supostamente utilizado no cometimento de crimes de homicídio, com envolvimento de facção criminosa. Contudo,
nada discorreram acerca de eventual liame delitivo permanente e estável entre os apelantes
, sendo de se pontuar que a divisão de incumbências entre eles poderia facilmente decorrer de necessidade logística na própria venda do entorpecente e
não necessariamente da intenção deles de compor uma
societas sceleris
propriamente dita.

Assim sendo
, não é possível extrair dos elementos cognitivos angariados sob o crivo do contraditório, com a certeza necessária,
se o vínculo subjetivo existente entre os agentes adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de
associação para o narcotráfico
ou se consistiu tão somente em
concurso eventual de pessoas
e
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Aqui, esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, não havendo como reconstruir materialmente cenário que diz respeito ao âmbito puramente epistêmico.

Deste modo, o dolo de “associar-se” deve ser inferido a partir de elementos de convicção que apontem para a vontade do agente em integrar, de maneira permanente e estável, uma sociedade voltada à traficância, a exemplo de
conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelos congregados a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do grupo etc.
,
o que
não
se verificou na presente
hipótese
.

Em suma, as particularidades de fato comprovadas durante a tramitação processual, a meu ver, prestam-se a comprovar
circunstâncias objetivas
, como a possibilidade de concorrência dos apelantes para a traficância, porém, são insuficientes para atestar, com a certeza que exige o Direito Penal,
circunstâncias subjetivas
como a vontade interna deles associarem-se de maneira perene para o tráfico.

Em outras palavras, é possível que os recorrentes tenham se congregado,
mediante um
planejamento prévio de associação duradoura e estável, extrapolando
a reunião ocasional com divisão de incumbências e excedendo a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca,
e tenham atingido o dolo específico e o intento que condicionam a configuração do delito do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006. Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair sem dúvida tal conclusão, impõe-se concluir pelo mero concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas, no caso em análise
.
Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – Grifei.

Dá-se, pois,
provimento

à insurgência defensiva
,

a fim de
ABSOLVER
os apelantes
ELIELTON, CARLOS EDUARDO
e
ALEXANDRE
do crime de
associação para o tráfico de drogas
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III –

Dos pedidos de
absolvição do crime do art. 180,
caput
, do Código Penal
em prol de
todos os réus
:

Neste ponto, malgrado as i. Defesas sustentem que os recorrentes desconheciam a origem espúria do veículo, a ensejar na absolvição; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 239160289), do auto de apreensão (ID 239161671), do boletim de ocorrência (ID 239161669 e ID 239161670); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Do mesmo modo, n
o que concerne às
autorias
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes no episódio ilícito e a respaldar suas condenações quanto ao crime de receptação.

No caso concreto, o conjunto probatório exposto demonstrou que os recorrentes foram presos em flagrante delito utilizando veículo Citroen C4 Cactus, de cor cinza, sendo posteriormente constatada pela equipe policial tratar-se de objeto de furto, consoante restou informado no boletim de ocorrência nº. 246447 de ID 239160290: “
TAMBÉM FOI APREENDIDO EM PODER DOS INDIVÍDUOS UM VEÍCULO ADULTERADO COM REGISTRO DE ROUBO E FURTO (BO 2022.97493).
”.

Tal circunstância revela-se suficiente para demonstrar que os recorrentes praticaram o crime de receptação, porquanto, como é cediço,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

In casu
, o policial civil
Itamar
, em ambas as fases da persecução penal, resumidamente, declarou que, durante investigações sobre o cometimento de crimes de homicídios, a Polícia Civil recebeu denúncia indicando as características do veículo supostamente utilizado nesses delitos, motivo pelo qual a equipe policial passou a monitorar o referido automóvel e visualizou os acusados nele, e no fatídico dia, após deixar o recorrente
Elielton
em casa, os apelantes
Carlos Eduardo
e
Alexandre
foram abordados no Citroen C4 Cactus, portando armas de fogo, e após as demais diligências nas residências dos acusados e apreensões de armas, entorpecentes, posteriormente constatou-se que o automóvel era oriundo de furto.

Inquirida em
juízo
, a vítima
Sirlene Ticianel
discorreu que, no mês de abril, na cidade de Cuiabá, indivíduos invadiram sua residência e levaram seu veículo Citroen Cactus, sua bolsa contendo todos os seus documentos pessoais, bem como a bolsa de sua filha; assim, acionou a Polícia Militar via 190 e dirigiu-se até a delegacia para registrar essa ocorrência. [Relatório de Mídias, ID 239161768].

Destarte, ao revés do sustentado nas razões recursais, os elementos probatórios revelam as a
utorias delitivas, bem como a atuação dolosa dos agentes, pois, no que se refere ao elemento psicológico do tipo penal, em razão deste se relacionar co
m aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, é inferido por meio das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelos agentes antes, durante e depois do crime.

Nesse viés, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] especial valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
porquanto não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

Dessa forma, as peculiaridades delineadas quanto à elucidação do crime revelam a atuação dolosa dos recorrentes, impedindo o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória; tratando, pois, de raciocínio consentâneo com o entendimento jurisprudencial firmado por esta e. Câmara Criminal,
in verbis
:

“(...) 1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(...)
(N.U 0001430-37.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024) – destaquei.

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento das pretensões absolutórias dos apelantes, razão pela qual deve
persistir as condenações pelo delito de receptação
,
tal qual consta da sentença vergastada.

IV – Do pedido de
absolvição do crime de porte de arma de fogo e munições de uso restrito

em benefício do apelante ALEXANDRE
:

Como exposto, a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição
do recorrente
ALEXANDRE
quanto ao crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, arrazoando pela
insuficiência probatória
e
ausência de dolo
.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, concluo que, por qualquer das vertentes suscitadas,
o pleito absolutório não comporta provimento
.

Isso porque, a
partir da detida análise dos autos, infere-se que a
materialidade da infração penal prevista no art.
16, §1º, inciso IV
do Estatuto do Desarmamento
se

encontra bem delineada através dos elementos de cognição angariados no decorrer de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do Auto de Prisão em Flagrante Delito [
ID 239160289
], Boletim de Ocorrência [
ID 239160290
] e do
Laudo pericial de exame de caracterização e eficiência de armas de fogo e munições nº. 600.2.03.2022.010041-01
[ID
239161687
]; bem como pelos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Em relação à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o apelante
ALEXANDRE
na prática delitiva e a respaldar a sua condenação, máxime diante dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e judicialmente
pelo investigador de polícia

Itamar Cleiton Souza
, em consonância com os relatos extrajudiciais do policial civil
Jailson da Conceição
, responsáveis pela apreensão das
armas de fogo e munições
que estavam com o apelante e com o acusado
Carlos Eduardo
no momento da abordagem policial.

É cediço que o crime de porte de arma de fogo e munições de uso restrito é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A propósito,
“(...) Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (...)”.
(STJ. HC 529963/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 05/11/2019; DJe 12/11/2019) – destaquei.

Assim sendo,
in casu
, havendo provas bastantes de que o apelante
ALEXANDRE
portava arma de fogo e munições de uso restrito, há que se reconhecer a tipicidade formal e material do delito, inviabilizando-se a absolvição pretendida.

V – Da pretendida
redução das penas bases
em benefício do
réu ELIELTON
:

A Defesa sustenta que o apelante
ELIELTON
teve suas sanções basilares elevadas de forma desproporcional e exagerada, motivo pelo qual requer o aumento das reprimendas na fração ideal de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

E, do cômputo dos autos, entendo que
o pedido não merece ser acolhido
.

No que tange à
quantificação de cada vetor judicial desabonado
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Todavia, em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o eg. Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base.

No caso concreto, o julgador, ao analisar as circunstâncias judiciais preponderantes previstas no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, concluiu que a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, bem como os antecedentes criminais, deveriam ser valorados negativamente em desfavor do apelante. Dessa forma, exasperou a pena-base do crime de tráfico de drogas em
1 (um) ano acima do mínimo legal
,
ou seja, em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável
.

Cumpre ainda destacar que, em relação aos crimes de receptação e posse de arma de fogo de uso permitido, a magistrada sentenciante aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo previsto pelo legislador para tais delitos, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial negativa atribuída a
ELIELTON
, qual seja, seus antecedentes criminais.

Dessa forma, conclui-se que as exasperações das penas-base foram fundamentadas em elementos concretos, válidos e idôneos, razão pela qual
não merecem qualquer modificação.

VI
–
Da
incidência da causa de
diminuição de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 em prol de ELIELTON:

A Defesa pleiteia, também, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 em benefício do réu
ELIELTON
,
alegando o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.

Embora a magistrada sentenciante tenha afastado a causa de diminuição prevista, ao reconhecer que “
o tráfico privilegiado é incompatível com o traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas
” (sic), o ora apelante, conforme exposto anteriormente, foi absolvido neste acórdão do delito de associação para o tráfico. Contudo,
trata-se de acusado reincidente
à época dos fatos.

É cediço que, a teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de
réu reincidente
, escorreito o afastamento
da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

VII
–
Do prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o apelante
ELIELTON
prequestiona o “
A) art. 1º, III, da CF; art. 5º, XI, LVI e LVII; B) Da lei 11.343/06: art. 33, caput, e § 4º e art. 42; C) Do Código de Processo Penal: art. 157, caput, 240 § 2º, artigo 244 e § 1º e art. 386, V e VII; D) Do Código Penal: Art. 59, in fine;.”
[ID 239161839, pág. 27].

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

VIII –
CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos interpostos autonomamente pelos réus
/apelantes

nos autos da ação penal n.º 1013701-91.2022.8.11.0055, oriunda do d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, para:

à

Absolver
o acusado
ELIELTON HURTADO SOUZA
quanto ao crime tipificado no
art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; mantendo-se
sua condenação
pela prática
, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/03,
à reprimenda total de
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
,
e pagamento de 724 (setecentos e vinte e quatro) dias-multa, tal qual operado na sentença;

à
Absolver
o acusado
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM

quanto ao crime tipificado no
art. 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsistindo em seu desfavor a condenação pelos delitos de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06], receptação [art. 180,
caput
, do CP] e porte de arma de fogo e munições de uso restrito com numeração suprimida [art. 16, §1º, IV, da Lei nº. 10.826/03], em concurso material, à pena total de
10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado
e pagamento de
605 (seiscentos e cinco) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
tal qual operado na sentença;

à
Absolver
o acusado
ALEXANDRE PACHECO

quanto ao crime previsto no
art. 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; mantendo-se
sua condenação

pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, art. 180,
capu
t, do CP e art. 16, §1º, IV, da Lei nº. 10.826/03,
à reprimenda total de
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
e pagamento de 702 (setecentos e dois) dias-multa, tal qual operado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025